Tribunal: STF
Processo: Pet 13529
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do CPC, interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do RHC 252.043, Rel. Min.ª Cármen Lúcia. 



    2.  O pedido é manifestamente inadmissível.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Supremo Tribunal Federal. A hipótese é de erro grosseiro, não se admitindo a invocação do princípio da fungibilidade, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO - ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. (AI 755.519-ED-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/10/2013)



    Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de erro grosseiro, revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. (MS 32.880 AgR-ED, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 24 /2/2015) 



    4. No mesmo sentido: ARE 1.142.654-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; Pet 5.241, Rel. Ministro Teori Zavascki; ARE 790.743-AgR-ED-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; e AI 853.967-AgR-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski. 



    5. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.'



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente